Tribunal: STF
Processo: RE 77127
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
PREFEITO MUNICIPAL. - CASSAÇÃO DO MANDATO, NOS TERMOS DO ART. 4 DO
DL 201/67. ALEGADA INCOMPETENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PORQUE AS
IMPUTAÇÕES CONFIGURARIAM CRIMES DE RESPONSABILIDADE, SUJEITOS AO
JULGAMENTO DO PODER JUDICIARIO. - ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.